Tribunal: STF
Processo: ARE 1345200
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ESTADO DO PARANÁ. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOTOR DE SAÚDE. QUADRO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO – QPSS. LEI Nº 18.136/2014. REGIME DE 12X36. PREVISÃO LEGAL. HORA NOTURNA REDUZIDA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CÔMPUTO DO TEMPO DE JORNADA. CONSIDERAÇÃO EXCLUSIVA PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, XIII; e 39, §3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Inicialmente, importante destacar que o regime de 12x36 adotado pelo recorrido possui respaldo legal, conforme disposto no art. 6º, §1º, inciso I, da Lei Estadual nº 18.136/2014, que instituiu o Quadro Próprio dos Servidores de Saúde – QPSS.
    Quando realizada a jornada em regime de trabalho noturno, a lei supramencionada prevê que a contagem da hora noturna será de 52 minutos e 30 segundos (art. 4º, §6º), a saber:
    (...) 
    Dentro desse contexto, pretende o autor que sejam pagas as horas extraordinárias quando exercida jornada de trabalho em período noturno, tendo em vista que considerando a hora reduzida, não estaria fazendo uma jornada de 12 horas, mas sim de 13 horas.
    Razão não lhe assiste. Isso porque, conforme descrito no dispositivo legal transcrito, a contagem da hora noturna como sendo de 52 minutos e 30 segundos é específica para o cálculo do adicional noturno, não prevendo reflexos para o cômputo de tempo de jornada e, consequentemente, aferição de hora extraordinária, que, por sua vez, deve apenas seguir o critério cronológico. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal: (...)
    Desse modo, verifica-se que o órgão judiciário de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente